Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600182-05.2020.6.16.0123
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RECORRENTE: JUNTOS POR SÃO JORGE DO PATROCINIO 55-PSD / 20-PSC / 11-PP
Órgão julgador: RECORRENTE: JUNTOS POR SÃO JORGE DO PATROCINIO 55-PSD / 20-PSC / 11-PP
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2020-11-18
Data de publicação: 2020-11-18

Inteiro teor:
20/11/2020
Número: 0600182-05.2020.6.16.0123

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Carlos Alberto Costa Ritzmann
Última distribuição : 28/10/2020
Valor da causa: R$ 0,00
Processo referência: 0600182-05.2020.6.16.0123
Assuntos: Propaganda Política - Propaganda Eleitoral, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral -
Internet, Requerimento, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Redes Sociais
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Representação nº 0600182-05.2020.6.16.0123,
que julgou improcedentes os pedidos formulados na petição inicial e, em consequência, julgou
extinto o processo com resolução de mérito, na forma do art. 487, I, do CPC. (Representação
proposta pela Coligação Juntos por São Jorge do Patrocínio em face de Sergio Laverde, candidato
a Vereador, aduzindo, em síntese, que, amparando-se em fakenews (vídeo montagem), o
representado está utilizando do aplicativo WhatsApp, para divulgação de conteúdo ofensivo ao
candidato a Prefeito da coligação representante, a fim de influenciar a opinião dos eleitores. Alega
que o vídeo divulgado pelo representado, se trata de uma paródia retirada da internet
(https://www.youtube.com/watch?v=y1l-6tBPrbM), postada inicialmente pelo humorista Fabio
Barros, natural de Curionópolis/PA, no dia 08/03/2020 em seu canal do Youtube, sendo que o
representado, utilizou-se indevidamente do vídeo da paródia e através de montagem inseriu a
imagem do atual Prefeito e candidato à reeleição no vídeo original, como se a paródia tivesse sido
feita para ele, criando falsa ideia no eleitorado. Sustentou que não se trata de crítica ou expressão
de opinião à personalidade pública, mas de veiculação de informação sabidamente inverídica,
visando a criação de conteúdo negativo e desabonador ao candidato da coligação representante).
RE3
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? SIM

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
JUNTOS POR SÃO JORGE DO PATROCINIO 55-PSD / 20-
PSC / 11-PP (RECORRENTE)
VITOR JOSE BORGHI (ADVOGADO)
ALEXIS EUSTATIOS GARBELINI KOTSIFAS (ADVOGADO)
SERGIO APARECIDO LAVERDE (RECORRIDO)
MARCOS JOSE DO NASCIMENTO GONCALVES
(ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
20051
416
19/11/2020 17:14 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 57.274
RECURSO ELEITORAL 0600182-05.2020.6.16.0123 – São Jorge do Patrocínio – PARANÁ
CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN
Relator:
RECORRENTE: JUNTOS POR SÃO JORGE DO PATROCINIO 55-PSD / 20-PSC / 11-PP
- OAB/PR0065314
ADVOGADO: VITOR JOSE BORGHI
- OAB/PR0065260
ADVOGADO: ALEXIS EUSTATIOS GARBELINI KOTSIFAS
RECORRIDO: SERGIO APARECIDO LAVERDE
- OAB/PR0060993
ADVOGADO: MARCOS JOSE DO NASCIMENTO GONCALVES
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA - ELEIÇÕES 2020 – RECURSO ELEITORAL –
REPRESENTAÇÃO POR PROPAGANDA ELEITORAL IRREGULAR.
COMPARTILHAMENTO DE VÍDEO EM GRUPO RESTRITO.
IRREGULARIDADE NÃO CONFIGURADA. AUSÊNCIA DE
DIVULGAÇÃO PARA O PÚBLICO GERAL. AUSÊNCIA DE FATOS
SABIDAMENTE INVERÍDICOS. EXERCÍCIO DO DIREITO DE
LIBERDADE DE EXPRESSÃO E OPINIÃO POLÍTICA. RECURSO
CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1.Não se configura propaganda eleitoral irregular o compartilhamento de
vídeo em grupo restrito de WhatsApp, sem comprovação de disseminação
para o público geral.
2.Ademais, da análise do vídeo compartilhado, não se verifica
difamações, calúnias ou fatos sabidamente inverídicos, mas meras
críticas e opiniões, dentro dos limites do regular exercício da liberdade de
expressão e opinião.
3.Recurso conhecido e não provido.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 18/11/2020

Num. 20051416 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 19/11/2020 17:14:32
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111917143059100000019421442
Número do documento: 20111917143059100000019421442

CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN
RELATOR(A)

RELATÓRIO

1.Trata-se de Recurso Eleitoral interposto por COLIGAÇÃO JUNTOS POR SÃO
JORGE DO PATROCÍNIO, em face da sentença prolatada pelo Juízo da 123ª Zona
Eleitoral de Altônia/PR, que julgou improcedente a Representação Eleitoral por propaganda
negativa (id. 14725816).
2.A sentença recorrida entendeu que a publicação objeto da Representação veiculada foi
divulgada em grupo de “Whatsapp” restrito, não se submetendo ao controle da Justiça Eleitoral
(id. 14725566).
3.Em suas razões recursais o recorrente alegou, em síntese, que o conteúdo ofensivo
propagado pelo recorrido em grupo de Whatsapp configura propaganda negativa.
4.Aduziu que o grupo em que o conteúdo negativo foi veiculado não se trata de grupo restrito,
porquanto é formado por 67 membros, que tomaram conhecimento das ofensas propagadas.
5.Ao final, pleiteou pelo conhecimento e provimento do recurso, para que seja o Recorrido
proibido de publicar novamente o vídeo-montagem em questão, sendo obrigado ainda a
excluí-lo dos grupos de WhatsApp, sob pena de multa em valor não inferior a R$10.000,00 por
dia de manutenção das publicações, ou por cada nova publicação feita após a intimação.
6.O Recorrido apresentou contrarrazões ao Recurso interposto, reiterando os termos da
contestação e os fundamentos da sentença (id 14725016).
7.Ao final, pugnou pelo desprovimento do Recurso, bem como a condenação da parte
Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios e custas processuais.
8.A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do
Recurso eleitoral interposto, por entender não ser possível vislumbrar a divulgação de fato
sabidamente inverídico ou mensagem ofensiva que ultrapasse os limites referentes à liberdade
de expressão e informação.
É o relatório.
VOTO
1.Inicialmente, verifica-se que estão presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso,
mormente a tempestividade, razão pela qual merece conhecimento.
2.Conforme consta do relatório, o Recurso tem por objeto a reforma de sentença proferida pelo
Juízo da 123ª Zona Eleitoral de Altônia/PR, que julgou improcedente a Representação por
propaganda eleitoral negativa.
3.A representação foi ajuizada em virtude de vídeo divulgado pelo Recorrido em grupo de
WhatsApp, em que teria supostamente promovido conteúdo ofensivo e “
em relação
fake News”
ao atual Prefeito e candidato à reeleição pela Coligação ora Recorrente.
4.Em que pese as alegações do Recorrente, verifica-se que o referido vídeo foi compartilhado
em grupo fechado e restrito do “WhatsApp” (67 membros), não havendo comprovação da
divulgação para o público geral para configurar o conteúdo como propaganda irregular.
Num. 20051416 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 19/11/2020 17:14:32
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111917143059100000019421442
Número do documento: 20111917143059100000019421442

5.Veja-se o disposto no §2º, do artigo 33, da Res. TSE nº23.610/2019:
“As mensagens eletrônicas e as mensagens instantâneas enviadas consensualmente por pessoa
natural, de forma privada ou em grupos restritos de participantes, não se submetem ao caput
”.
deste artigo e às normas sobre propaganda eleitoral previstas nesta Resolução
6.Neste sentido o Tribunal Superior Eleitoral reconheceu que a divulgação de conteúdos em
grupo privado de “Whatsapp” não se configura como propaganda eleitoral. Veja-se:
ELEIÇÕES 2016. RECURSO ESPECIAL ELEITORAL. REPRESENTAÇÃO. PROPAGANDA
ELEITORAL EXTEMPORÂNEA. PROCEDÊNCIA PARCIAL NA ORIGEM. CONDENAÇÃO
EM MULTA NO MÍNIMO LEGAL. VEICULAÇÃO DE MENSAGENS NO APLICATIVO
WHATSAPP CONTENDO PEDIDO DE VOTOS. AMBIENTE RESTRITO. CONVERSA
CIRCUNSCRITA AOS USUÁRIOS DO GRUPO. IGUALDADE DE OPORTUNIDADE ENTRE
OS CANDIDATOS E LIBERDADE DE EXPRESSÃO. CONFLITO ENTRE BENS JURÍDICOS.
"VIRALIZAÇÃO". FRAGILIDADE DA TESE. AUSÊNCIA DE DADOS CONCRETOS.
POSIÇÃO PREFERENCIAL DA LIBERDADE COMUNICATIVA OU DE EXPRESSÃO E
OPINIÃO. PROVIMENTO.
(...)
6.As mensagens enviadas por meio do aplicativo Whatsapp não são abertas ao público,
a exemplo de redes sociais como o Facebook e o Instagram. A comunicação é de
natureza privada e fica restrita aos interlocutores ou a um grupo limitado de pessoas,
como ocorreu na hipótese dos autos, o que justifica, à luz da proporcionalidade em
sentido estrito, a prevalência da liberdade comunicativa ou de expressão.
7.Considerada a posição preferencial da liberdade de expressão no Estado democrático
brasileiro, não caracterizada a propaganda eleitoral extemporânea porquanto o pedido
de votos realizado pela recorrente em ambiente restrito do aplicativo Whatsapp não
objetivou o público em geral, a acaso macular a igualdade de oportunidade entre os
candidatos, mas apenas os integrantes daquele grupo, enquanto conversa circunscrita
aos seus usuários, alcançada, nesta medida, pelo exercício legítimo da liberdade de
expressão.
8.Consignada pelo Tribunal de origem a possibilidade em abstrato de eventual
"viralização" instantânea das mensagens veiculadas pela recorrente, ausente, contudo,
informações concretas, com sólido embasamento probatório, resultando fragilizada a
afirmação, que não pode se amparar em conjecturas e presunções.
Recurso especial eleitoral a que se dá provimento para julgar improcedente a representação
por propaganda eleitoral extemporânea e, por conseguinte, afastar a sanção de multa
aplicada na origem (TSE. 0000133-51.2016.6.25.0010 RESPE - Recurso Especial Eleitoral
nº13351 - ITABAIANINHA – SE Relator(a) Min. Rosa Weber).
7.Ademais, caberia ao Recorrente, como fato constitutivo do direito pleiteado, comprovar que a
divulgação do vídeo foi ampla, para conhecimento do público geral, ônus do qual não se
desincumbiu.

8.Do mesmo modo, não se vislumbra no material a divulgação de fato sabidamente
inverídico, difamações ou calúnias, mas apenas uma paródia crítica, que em nada ultrapassa
os limites da liberdade de expressão e de manifestação.
Num. 20051416 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 19/11/2020 17:14:32
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111917143059100000019421442
Número do documento: 20111917143059100000019421442

9.Com efeito, o que se extrai do conteúdo do vídeo são apenas críticas ao então Prefeito e sua
gestão, de modo que não há como se afirmar que o responsável pela veiculação do material na
rede estaria imputando fato calunioso, difamatório ou sabidamente inverídico ao candidato
Recorrente, tampouco se verifica prejuízo significativo para sua campanha eleitoral.
10.De fato, não é possível constatar a veracidade das afirmações contidas no vídeo, entretanto,
também não há como se afirmar que se trata de fatos sabidamente inverídicos, difamatórios ou
caluniosos imputados ao Recorrente.
11.Por fim, é de se ressaltar que a interferência da Justiça Eleitoral no ambiente virtual deve ser
realizada em casos efetivamente graves, devendo prevalecer a liberdade de comunicação e
expressão, sob pena de indevida ingerência no debate democrático. Neste sentido é o contido
no artigo 38 da Res. TSE nº23.610/2019:
“Art.38 - A atuação da Justiça Eleitoral em relação a conteúdos divulgados na internet deve ser
realizada com a menor interferência possível no debate democrático (Lei nº9.504/1997, art.57-J).
§1º - Com o intuito de assegurar a liberdade de expressão e impedir a censura, as ordens
judiciais de remoção de conteúdo divulgado na internet serão limitadas às hipóteses em que,
mediante decisão fundamentada, sejam constatadas violações às regras eleitorais ou ofensas a
direitos de pessoas que participam do processo eleitoral.
(...)”.
12.Assim, ante a ausência de comprovação da divulgação do vídeo para o público geral, e por
não se vislumbrar nele qualquer irregularidade, entende-se que o Recorrido estava no regular
exercício de expressão, opinião e crítica, razão pela qual não merece reforma a sentença
proferida pelo Juízo “a quo”.

13.ISTO POSTO, diante da argumentação acima expendida, voto no sentido de
conhecer do Recurso Eleitoral interposto pela COLIGAÇÃO JUNTO POR SÃO
JORGE DO PATROCÍNIO 55-PSD/20-PSC/11-PP e, no mérito, negar-lhe
provimento, com a consequente manutenção da sentença recorrida, por seus próprios
fundamentos.
Carlos Alberto Costa Ritzmann
Relator

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL Nº 0600182-05.2020.6.16.0123 - São Jorge do Patrocínio - PARANÁ -
RELATOR: DR. CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - RECORRENTE: JUNTOS POR SÃO
JORGE DO PATROCINIO 55-PSD / 20-PSC / 11-PP - Advogados do(a) RECORRENTE: VITOR JOSE
BORGHI - PR0065314, ALEXIS EUSTATIOS GARBELINI KOTSIFAS - PR0065260 - RECORRIDO:
SERGIO APARECIDO LAVERDE - Advogado do(a) RECORRIDO: MARCOS JOSE DO
NASCIMENTO GONCALVES - PR0060993
Num. 20051416 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 19/11/2020 17:14:32
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111917143059100000019421442
Número do documento: 20111917143059100000019421442

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Rogério de Assis,
Carlos Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando
Quadros da Silva e Roberto Ribas Tavarnaro. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Eloisa
Helena Machado.
SESSÃO DE 18.11.2020.
Num. 20051416 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 19/11/2020 17:14:32
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111917143059100000019421442
Número do documento: 20111917143059100000019421442